Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741700-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MATHEUS LOPES MENDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Matheus Lopes Mendes e determinou que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, realize cobrança referente ao TOI no 164.547 e inclua o nome no agravado no serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por descumprimento (proc. no 0717263-11.2023.8.07.0007, ID no 170214859). 2. A agravante, em suma, sustenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica se justificou diante do inadimplemento do agravado, cuja dívida soma a quantia de R$ 29.269,50 e há indícios contundentes de adulteração no medidor. 3. Destaca que a decisão não deve prosperar, pois determinou o restabelecimento do serviço, ainda que o agravado não providencie o pagamento das faturas vincendas, o que implicará flagrante enriquecimento sem causa, pois receberá o fornecimento de energia elétrica sem a obrigatoriedade da correspondente contraprestação. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 51894568, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura, de acordo com o disposto no art. 278, inciso IV, alínea “f” da Resolução Normativa no 1.000/ANEEL de 7 de dezembro de 2021. 9. Há precedentes deste Tribunal que admitem o restabelecimento do serviço após o pagamento das parcelas inadimplidas mais recentes, mesmo depois da interrupção do serviço e da manutenção da dívida em relação às faturas que excedem os 90 (noventa) dias anteriores ao corte. (Acórdão no 1391370, 07299501220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. O agravado relatou que o medido de energia elétrica foi recolhido para análise, sendo lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI de no 164547. Destaca que foi identificada avaria, pois a tampa estava violada e havia a instalação de resistor no condutor de corrente, impedindo o seu funcionamento adequado. 11. Os elementos documentais que foram apresentados até o presente momento apontam para a ocorrência de adulteração no medidor que ensejou a aferição de consumo incompatível com a realidade da unidade. Essa questão, porém, está atrelada ao mérito e somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. A agravante tem o direito de receber pelos serviços efetivamente prestados, todavia, não se pode desconsiderar que a sua demora em realizar inspeção na unidade, logo após identificar discrepância entre o consumo médio normalmente previsto para o local - onde também funciona uma lanchonete - e os valores das faturas emitidas, também contribuiu para o problema (17/3/2022 a 10/3/2023). 13. Quanto ao valor da multa, importante destacar que não possui natureza indenizatória, pois a sua finalidade é evitar o descumprimento da decisão judicial. Diante das circunstâncias do caso concreto, por se tratar de serviço qualificado como essencial, o valor arbitrado é razoável e proporcional. 14. Por outro lado, o agravado deve pagar as faturas vincendas, sob pena de enriquecimento sem causa, pois receberá pelo serviço, independentemente de pagamento, já que não houve ressalvas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido, para manter a determinação de que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade do agravado no que se refere aos valores apurados após o TOI sob no 164.547, desde que haja o pagamento regular das faturas vincendas. 16. Esclareço que a existência (ou não) de adulteração no medidor de consumo e a exigibilidade dos valores apurados pela agravante referente ao período indicado no TOI no 164,547, serão objeto de análise na origem, no momento processual oportuno. DISPOSITIVO 17. Defiro, parcialmente, o efeito suspensivo ao recurso para condicionar a manutenção do fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravado ao pagamento das faturas vincendas, sem exceção (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Ficam mantidas as demais determinações constantes na decisão recorrida. Contudo, fica permitida a eventual inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, assim como a suspensão no fornecimento de energia elétrica em caso de ausência de pagamento das faturas de energia elétrica vincendas a partir desta decisão. 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Previno as partes de que esta decisão é liminar e que o esforço para realizarem acordo será considerado no julgamento do mérito recursal e na manutenção desta medida. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO